Tribunal: TJDFT
Processo: 0715812-24.2023.8.07.0015
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0715812-24.2023.8.07.0015 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIANA CRISTINA DA SILVA LOPES APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO O feito está incluso na pauta da 39a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período 30/10 a 8/11/2024), conforme certidão de Id 65320866, para julgamento da apelação interposta pela parte autora (Id 58772576). Nada a prover quanto à petição apresentada pela autora (Id 65496364) com juntada de novos laudos médicos, o recurso deve ser julgado com base no conjunto probatório produzido em oportuno momento processual e submetido a amplo contraditório. Desse modo, aguarde-se a sessão de julgamento da 39a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período 30/10 a 8/11/2024), em que incluído o presente feito (Id 65320866). Brasília, 23 de outubro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora